Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PRIVAÇÃO RELEVANTE DE RENDA DE PESSOA APOSENTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVA DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que reconheceu a responsabilidade da instituição financeira decorrente de transações fraudulentas realizadas com cartão de crédito, bem assim de empréstimos contratados também mediante fraude. Contrarrazões apresentadas. Argui preliminar de incompetência dos juizados ante a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica e contábil. No mérito, sustenta a regularidade das transações, pois realizadas com uso do cartão e da senha pessoal. Sustenta a inexistência de danos morais e o excesso em sua fixação. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia grafotécnica no caso constitui prova imprestável à demanda, uma vez que a recorrente sequer apresentou os contratos com assinaturas que pudessem ser averiguadas. Além disso, não é necessária a realização de perícia contábil, uma vez que os valores devidos estão suficientemente elucidados no caso, e podem ser calculados mediante simples operações aritméticas. Preliminar de incompetência rejeitada.
IV. De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal.
V. Com relação ao ônus da prova, já decidiu o TJDFT que "Quem alega a existência de um contrato (no caso, empréstimo bancário), com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la (CPC 333, I). Por isso, na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato)." (Acórdão n.621724, 20100510066748APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2012, Publicado no DJE: 27/09/2012. Pág.: 134)
VI. No caso, o recorrente não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que, de fato, foi o autor quem realizou as operações contestadas. A mera alegação de que houve a utilização de cartão magnético e senha pessoal é insuficiente para a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Além disso, tal como citado na sentença, as operações foram realizadas no mesmo dia, em horários próximos, sendo suspeitas por si só, de modo que o sistema de segurança do banco deveria ter agido para impedir a fraude.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. No caso, o recorrido registrou boletim de ocorrência e realizou a reclamação perante o réu, que nada fez para corrigir o equívoco, obrigando o autor a propor ação judicial. Além disso, o autor suportou diversos descontos em sua conta corrente relativos aos empréstimos fraudulentos, prejudicando sua subsistência, pois os descontos o privaram de parte relevante de seu benefício de aposentadoria. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. O valor fixado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao caso, além de estar em consonância com o padrão verificado nas Turmas Recursais. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. Não há a necessidade de comprovação de má fé para a sanção do art. 42 do CDC. Com efeito, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
X. O erro justificável disposto na lei, conforme dito alhures, deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, o que se observa é que o recorrido, aposentado, com rendimentos mensais de R$ 2.066,66, teve lançamentos indevidos em sua conta corrente, comprometendo a sua subsistência, tendo em vista que o montante representava um percentual elevado de sua aposentadoria. Feita a comunicação ao Banco recorrente, este manteve-se inerte em regularizar a situação, retendo os valores pertencentes ao recorrido, a parte requerida se limitou a dizer que o valor é devido, e que as alegações lançadas na inicial são inverídicas. Não havendo a justificativa para a retenção de valores confiados ao recorrente mediante depósito em conta corrente, cabível a sanção da lei consumerista.
XI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
XII. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.